Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE – CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. SITUAÇÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é uma ferramenta que possibilita a inclusão de ordem de indisponibilidade dos bens do devedor ou investigado, prevenindo perpetração de fraudes e ocorrência de prejuízos a terceiros adquirentes de boa-fé.
2. Cabível a utilização da plataforma do CNIB dentro das prerrogativas do Poder Geral de Cautela do Magistrado. A utilização da plataforma, todavia, deve ocorrer de forma subsidiária, sendo realizadas medidas mais eficazes para a localização de bens do executado primeiramente como as diligências no sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, desprovido.